Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-63.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001427-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MARIO KIYOSHI EGUNI - CPF: 040.923.061-80 (RECORRIDO), HELIO EGUNI - CPF: 314.164.971-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO.

INCONFORMISMO DA PARTE.

MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

CARATER PROTELATÓRIO CARACTERIZADO.

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA.

MULTA APLICADA.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

2.
Os
Embargos
Declaratórios

são
o
meio

adequado
para o
simples

objetivo
de
aperfeiçoar
o
julgado
,
pois

não se presta a solucionar o inconformismo da parte
.

3.
Os
Embargos de
Declaração

devem

ser

utilizados

apenas
para
corrigir

vício
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
erro
material e
premissa

fática

equivocada
(art. 1.022 do CPC, STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1527430/SC).
Quando

os

declaratórios

não

buscam

corrigir

estes

vícios
, mas
tem

como

propósito

rediscutir
a
matéria
,
almejando
a
mudar
o
entendimento

firmado

na

decisão

embargada
,
possui

caráter

protelatório
,
devendo

ser

aplicada
a
multa

prevista
no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. O
propósito
da
parte

embargante

em

reduzir
o
quantum

indenizatório
do
dano
moral com o
argumento
de que
este
é
excessivo

não
se
enquadra

em

nenhuma
das
hipóteses
de
cabimento
dos embargos,
configurando

seu

caráter

protelatório
e
ensejando

a

aplicação
de
multa
.

4.
Recurso

conhecido
e
rejeitado
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1001427-63.2022.8.11.0001

Embargante
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

Embargado
:
MARIO KIYOSHI EGUNI.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID 172386674/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

inominado
(I
D 172282674/PJe2.
Sustentou
que

houve

omissão

quanto

ao

quantum

indenizatório
a
título

danos

morais
.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresenta
das
no ID 172650674/PJe2.
Argumentou
que
a
discordância
do
Embargante

quanto

ao
valor da
condenação
a
título
de
danos

morais

não

enseja

a

existência
de
omissão
,
denotando

apenas

a

intenção
de
rediscutir
a
matéria
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Omissão

Impõe

consignar
que
a

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
da
decisão

embargada
,
observa
-se que
não

assiste

razão
a
parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada
.

Isto

porque
o
magistrado

manifestou

expressamente

em

relação

ao

quantum

indenizatório
,
conforme se observa da transcrição de parte da decisão

prolatada
no ID 172282674:

"
13
. ...
sabe
-se que
o
valor da
indenização

deve

ser

proporcional
,
justo
e
razoável
, se
mostrando

compatível
com a
reprovabilidade
da
conduta

ilícita
,
a

intensidade
e
duração
do
sofrimento

experimentado
pela
vítima
, a
capacidade

econômica
do
causador
do
dano
e as
condições

sociais
do
ofendido
".

"
14
.
Da
análise
dos
elementos

existentes

nos
autos,
entendo
que
a
quantia
de R$ 10.000,00 (
dez
mil
reais
)
arbitrada

pelo

juízo
a quose
afigura

consentânea
com
os

parâmetros

acima

delineados
,
bem

como
se
afigura

consentânea
com
os

parâmetros

sedimentados
no
âmbito

desta

Turma

Recursal
para
hipóteses

semelhantes
(
N.U.
10002867220188110090
, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
julg
.
em
06/05/2021; N.U. 0003883-54.2014.8.11.0010,
Relatora
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
julg
.
em

04/03/2021
)".

Vale
dizer
,
aliás
, que
o

Recurso
de Embargos de
Declaração
é
ferramenta
processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código
de
Processo
Civil
.
Parágrafo

único
.

Os

erros

materiais

podem

ser

corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO.
MULTA.
ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos

contornos

processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa.
(STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022
do
CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
,
mas

mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel.
Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Neste

contexto
e
em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
pretensão
de
sanar

vício
de
omissão
,
na

verdade
,
não
é
corrigir

vício
do
julgado
, mas sim a
modificação

do
entendimento

exposto

na

decisão

embargada
,
situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios
.

Desta forma,
como
a
pretensão
é de
reapreciação
da
matéria

decidida
e
não
de
aperfeiçoamento
do
julgado
, a
decisão

embargada

deve

permanecer

inalterada
.

Caráter

protelatório
.

Cabem
Embargos de
Declaração
contra
decisão
que
apresente

vício
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
erro
material,
conforme

previsto
no art.
1.022
do
CPC.

Embora

não

previsto
no
ordenamento

jurídico
, o STJ
vem

admitindo
Embargos de
Declaração

também

em

caso

de
premissa

fática

equivocada
(STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1527430/SC).

Quando

os
Embargos de
Declaração

forem

manifestamente

protelatórios
, o
juízo

condenará
o
embargante

ao

pagamento
de
multa

não

excedente
à 2%
sobre
o valor da causa,
podendo

ser

elevada
para 10%
em

caso
de
reiteração
,
conforme

previsto
no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Para
ensejar
a
incidência
da
referida

multa
,
deve

estar

presente
o
caráter
“
manifestamente

protelatóri
o
”,
o
que ocorre

quando
o
recurso

não aborda

nenhum
dos
vícios

permitidos
,
mas

busca

manifestamente
rediscutir
a
matéria
,
com o
escopo
de
mudar
o
entendimento

firmado

na

decisão

embargada
.

Nesse

sentido
:

(...) 1.
Os
embargos de
declaração

não

constituem

meio

hábil
para
reforma
do
julgado
,
sendo

cabíveis

somente

quando

houver
no
acórdão

omissão
,
contradição
,
obscuridade

ou

erro
material. 2.
Os
embargos de
declaração

não
se
prestam
à
rediscussão
do que
assentado
no
julgado

em

decorrência
de
inconformismo
da
parte

embargante
,
revelando
-se
protelatórios

os
embargos que,
fundados

em

pretensão

meramente

infringente
,
despreza
o
teor
da
fundamentação

constante
do
acórdão

embargado
com
fundamento

em

malfadada

omissão
. (...) (STF - ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de
Julgamento
: 18/10/2022, Tribunal
Pleno
, Data de
Publicação
: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI.
NÃO OCORRÊNCIA.EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

APLICAÇÃO DE MULTA.
1.
Consoante

estabelecido

pelo
art. 1.022, e
seus

incisos
, do novo
Código
de
Processo

Civil
,
os
embargos de
declaração

são

cabíveis

nas

hipóteses
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

até

mesmo

na

ocorrência
de
carência
de
fundamentação

válida
. 2. No
caso
dos autos,
inexiste

qualquer
dos
vícios

tipificados
no art. 1.022, do
Código
de
Processo
Civil,
a

inquinar
a
decisão

embargada
. 3.
Aplica
-
se a

multa

prevista
no art. 1.026, § 2º, do
Código
de
Processo
Civil,
na

hipótese
de embargos de
declaração

manifestamente

protelatórios
.
4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
(STJ -
EDcl
no
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
: 1816722 MG 2017/0168209-5, Relator:
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de
Julgamento
: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
25/11/2021)

Já

manifestou

em

identifico

sentido
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
;

(...)3
- A

indevida

utilização
do
recurso
de Embargos de
Declaração
,
autoriza
o
reconhecimento
de
recurso

protelatório
com a
fixação
de
multa
.
Precedente
.
(STJ – 2ª T -
EDcl
no
Aglnt
no
AREsp
974848/SP - rel. Min. Mauro Campbell Marques -
DJe
12/5/2017
). (
N.U 1000006-28.2023.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
publicado
no DJE 01/11/2023)

No
presente

caso
,
em

análise

cuidadosa
dos
argumentos

apresentados

nas

razões
dos Embargos de
Declaração
,
observa
-se que a
parte

embargante

tem

como

propósito a redução do quantum indenizatório do dano
moralcom o
argumento
de que
este
é
excessivo
.

Portanto
,
tendo

em
vista que
os

argumentos

apresentados

não
se
enquadram

em

nenhuma
das
hipóteses
de
cabimento
dos Embargos de
Declaração
, o
caráter

protelatório

encontra
-se
evidenciado
,
devendo

ser

aplicada
a
multa

prevista
no art.
1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
dos Embargos de Declaração,

mas

rejeito
-os
.

Diante
d
o caráter

protelatório
do recurso
, com
fulcro
no
artigo
1.026, § 2º, do CPC,
condeno

a
parte

reclamada
,
ora

embargante
, a
pagar

multa

corresponde
nte
a 2% do valor da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023